Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005191-94.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CAMILA DI PAULA RIBEIRO
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILA DI PAULA RIBEIRO, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1004680-70.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 81439973).
A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para determinar que a agravada suspenda as cobranças em seu nome e retire quaisquer inscrições junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente as Unidades Consumidoras 6/2134471-8 e 6/3120784-1, tendo em vista que o débito pertence ao locatário, conforme comprovado por meio dos contratos apresentados.
Afirma que foi coagida, induzida a erro e lesada pela agravada, ao assumir dívida de terceiros e obrigada a pagar uma entrada de R$ 5.935,00 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais), para que fosse religada a energia no imóvel, que atualmente está locado.
Salienta que, as certidões do Serasa de ID 49131820 e ID 49131818, são antigas, com data de pesquisa em 20/06/2020, anteriores a data em que a agravante assumiu as dívidas de forma ilegal.
Aduz que e a empresa agravada cobrou a dívida como se fosse vinculado ao bem, mesmo tendo vários titulares, e fez com que a agravante assinasse o termo de confissão de dívida, alegando que sem formalizar este acordo, a energia da unidade consumidora não seria religada.
Ao final requer a concessão da tutela recursal para deferir imediatamente a suspensão das cobranças em nome de Sra. Camila Di Paula e as inscrições junto aos órgãos SPC/SERASA referentes as unidades consumidoras 6/2134471 -8 e/ou 6/3120784 -1 (ambos referentes ao mesmo imóvel). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 81439974)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para reformar de plano a decisão agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar.
Isto porque, do que consta da decisão agravada e afirmado neste recurso, a agravante teria sido coagida, induzida a erro e lesada pela agravada, ao assumir dívida de terceiros e obrigada a pagar uma entrada de R$ 5.935,00 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais), para que fosse religada a energia no imóvel, que atualmente está locado.
Todavia, o processo encontra-se em fase inicial, e não há elementos probatórios suficientes a respeito da alegada coação que teria em tese sofrido para assumir débito que não lhe pertence.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora